Tribunal: CARF
Processo: 10830.720728/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720728/2012-84
ACÓRDÃO
1003-004.419 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
IMUNIDADE A IMPOSTOS RECONHECIDA JUDICIALMENTE. MULTA
ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
Não sendo exigível do contribuinte o imposto de renda, em razão de sua
imunidade aos impostos reconhecida judicialmente, igualmente não lhe
pode ser a estimativa mensal de IRPJ, que configura mera antecipação do
devido ao final do ano-calendário e tampouco a multa isolada decorrente
da falta de recolhimento da referida exação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.419 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720728/2012-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa mensal de IRPJ referente ao fato gerador ocorrido em 31.12.2007.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) a
exigibilidade do crédito tributário relativo ao IRPJ que deu ensejo ao lançamento da multa isolada
está suspensa por força de decisão judicial; e (ii) o artigo 63 da Lei n° 9.430/96 não permite a
aplicação de multa de ofício na constituição para prevenir a decadência de créditos tributários
discutidos judicialmente, quando obtida pelo contribuinte liminar em mandado de segurança,
antes do início de procedimento fiscal.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
A determinação de não aplicação de multa de ofício, no caso de lançamento de
tributo com exigibilidade suspensa, não se aplica à multa isolada, porquanto a
formalização desta se dá de forma independente; ou seja, não se vincula a
lançamento de tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, sustentando, a
imunidade recíproca da Recorrente e a impossibilidade de exigência da multa isolada por estar o
crédito tributário correlato suspenso nos termos do inciso IV, do art. 151, do CTN. Ao final,
requereu:
a) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração (Registro de
Procedimento Fiscal 08.1.04.00-2011-01149), tendo em vista que a Recorrente
promoveu a apuração e recolhimento do IRPJ nos termos da legislação tributária;
b) caso superada a preliminar ora arguida, requer-se, face ao suporte jurídico
invocado, seja julgado procedente pelos seus próprios fundamentos; e
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.419 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720728/2012-84
3
c) caso não seja esse o entendimento desse DD. Conselho, seja acolhida a
suspensão da exigibilidade da combatida Multa Isolada, justificado pela decisão
judicial transitada em julgado que declarou a imunidade tributária recíproca da
Requerente, reconhecida nos autos do processo no. 0011866-23.2008.4.03.6105,
em trâmite perante a 6a Vara Federal de Campinas-SP, que garante a
CONTRIBUINTE, ora Recorrente, não apurar nem recolher os impostos federais.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 16.04.2019, e, na mesma data (fl. 47), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 25.04.2019.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia objeto do recurso voluntário reside apenas na
possibilidade de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de
IRPJ. O principal argumento da Recorrente se refere ao reconhecimento de sua imunidade
recíproca aos impostos nos autos da Apelação no 0011866-23.2008.4.03.6105.
Dos documentos acostados aos autos, se verifica que, em 29.01.2010, a Recorrente
obteve sentença reconhecendo sua imunidade tributária nos termos do art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal e declarando a inconstitucionalidade da cobrança de impostos federais, bem
como condenando a União Federal a restituir-lhe os valores indevidamente recolhidos nos últimos
5 anos (cf. certidão de fl. 130). Tal decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos seguintes termos: (fl. 105 e seguintes):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 150, VI, "A",
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.419 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720728/2012-84
4
CF/88. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE DE MONOPÓLIO ESTATAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
TRATAMENTO
DE
ESGOTO.
CAPITAL
PREDOMINANTEMENTE
ESTATAL.
FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO DA IMUNIDADE. SOMENTE IMPOSTOS E
APENAS QUANTO A BENS E SERVIÇOS USADOS NA SATISFAÇÃO DOS OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE. ART. 150, § 2o, CF. APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
1. A CF/88 retirou da competência dos entes tributantes a criação de impostos
sobre renda, patrimônio e serviços uns dos outros e estendeu a imunidade às
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou
delas decorrentes. Art. 150, VI, "a" e §2o CF/88.
2. A doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem que essa imunidade também é
aplicável às sociedades de economia mista, desde que preenchidos os seguintes
requisitos: i) ser delegatária de serviço público em regime de monopólio; ii)
possuir capital predominantemente estatal; e iii) não ter finalidade
preponderantemente lucrativa.
3. A SANASA é uma sociedade de economia mista constituída com a finalidade de
prestar serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, com
capital predominantemente estatal, e com finalidade não preponderantemente
lucrativa. Leis Municipais 4.356/73 e 13.007/07 e o Decreto 4.437/74.
4. A autora atende a todos os requisitos necessários para o reconhecimento da
imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição
Federal.
5. O fato de a prestadora de serviço de fornecimento de água e tratamento de
esgoto cobrar tarifas dos usuários, por si só, não descaracteriza a imunidade
recíproca prevista no artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal. Precedentes do
STF.
6. Ressalva-se, contudo, que a imunidade tributária recíproca é aplicável somente
às propriedades, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos
institucionais da sociedade de economia mista. RE 253.472 e ACO 2243.
7. A imunidade recíproca deve ter sua extensão limitada para abranger apenas os
impostos, e não as contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 150, VI, "a"
da CF/88.
8. A repetição do indébito, todavia, deve ser realizada apenas em relação aos
montantes recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 566.621.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.419 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720728/2012-84
5
9. Considerando a data do ajuizamento da ação, ademais, a compensação dos
valores recolhidos indevidamente deverá ser realizada nos termos do artigo 74,
da Lei no 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02.
Precedente do STJ (REsp 1137738/SP, julgado pelo rito do art. 543-C, CPC).
10. É aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos
da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito do artigo
543-C, do Código de Processo Civil.
11. Apelação e reexame necessário não providos.
A decisão favorável à Recorrente transitou em julgado em 29.11.2018 (fl. 133). E,
portanto, não sendo exigível da Recorrente o imposto de renda, em razão de sua imunidade aos
impostos reconhecida judicialmente, igualmente não lhe pode ser a estimativa mensal de IRPJ,
que configura mera antecipação do devido ao final do ano-calendário e tampouco a multa isolada
decorrente da falta de recolhimento da referida exação.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 145
DF CARF MF
Original